Tribunal: TJDFT
Processo: 0721788-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721788-86.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIS CLAUDIO UHLMANN DE ANDRADE DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença n. 0720380-40.2024.8.07.0018, oriunda de ação coletiva. Na origem, o título executivo reconheceu direito ao reajuste de remuneração de servidores, o qual é ora questionado sob diversos fundamentos. Inexistente eventual pedido de tutela de urgência, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo ou juntada a manifestação, retornem os autos à conclusão. Brasília, 31 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator